Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. De início, analisando os autos de origem, verifico que a gratuidade de justiça não foi deferida pelo magistrado a quo. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido liminar e da concessão da gratuidade de justiça requerida nas razões do agravo de instrumento, intime-se a agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, em especial cópia da carteira de trabalho e declaração de IR. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora